Tribunal: TJDFT
Processo: 0745912-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745912-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Yara Dorothy Amaral Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yara Dorothy Amaral (Id. 77515826) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de execução no 0009952-44.1994.8.07.0001. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator